Tribunal: TJDFT
Processo: 0706926-43.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706926-43.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO DE SOUZA AGUIAR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora para que junte documentos que demonstrem o seu estado de hipossuficiência, para análise do pedido de gratuidade de justiça. Após, o Distrito Federal deverá ser intimado para que apresente resposta aos Embargos de Declaração, referente a tal pedido. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator